Tribunal: CARF
Processo: 10410.901481/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente deduzida em manifestação de inconformidade. Opera-se a preclusão do direito alegar novos fatos em sede recursal. O limite da matéria em julgamento é delimitado pelo que vier a ser alegado em impugnação ou manifestação de inconformidade.
PRELIMINAR DE NULIDADE. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há vício de nulidade em ato administrativo praticado por autoridade competente e que segue forma prescrita em lei. A decretação de nulidade no processo administrativo fiscal somente deve ser considerada em efetiva comprovação de prejuízo ao direito de defesa conforme o art. 59, II do Decreto 70.235/1972.
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo, excluindo-se as aquisições que não se mostrem necessárias à consecução das atividades que compõem o objeto social do contribuinte.
CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS. GRAXAS. FERRAMENTAS. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de bens e serviços de manutenção e limpeza de equipamentos e máquinas, dentre os quais a graxa, desde que comprovadamente utilizados no ambiente de produção, observados os demais requisitos da lei. Quanto às ferramentas utilizadas no processo produtivo, caso elas não se constituam em bens do ativo imobilizado, passíveis de creditamento via depreciação, e considerados os demais requisitos legais, elas também ensejam a geração de créditos da contribuição.
CRÉDITO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E UNIFORMES. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) e uniformes, desde que comprovadamente utilizados no ambiente de produção, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO OU AMORTIZAÇÃO. BENFEITORIAS NO ATIVO IMOBILIZADO. POSSIBILIDADE.
Geram direito a créditos da contribuição não cumulativa os encargos de depreciação ou amortização decorrentes da ativação de bens e serviços destinados à realização de benfeitorias em bens do Ativo Imobilizado, desde que comprovadamente utilizados na produção, observados os demais requisitos legais.
CRÉDITO. PEÇAS DE REPOSIÇÃO. SERVIÇOS. COMBUSTÍVEIS. LUBRIFICANTES. TACÓGRAFOS. FILTROS DE ÓLEOS. OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS UTILIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição não cumulativa os dispêndios com peças de reposição, serviços, combustíveis, lubrificantes, tacógrafos, filtros de óleos e outros produtos e serviços consumidos em veículos automotores, desde que comprovadamente utilizados no processo produtivo, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. MOVIMENTAÇÃO DE CARGA/PRODUTOS. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição não cumulativa os bens utilizados em embalagem e na movimentação de carga, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. FRETES PAGOS NAS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS SEM DIREITO A CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes nas aquisições de produtos sem direito a crédito, observados os demais requisitos da lei, dentre os quais tratar-se de serviço tributado pela contribuição e prestado por pessoa jurídica domiciliada no País.
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da empresa, observados os demais requisitos da lei, dentre os quais tratar-se de serviço tributado pela contribuição e prestado por pessoa jurídica domiciliada no País.
CRÉDITO. FRETES PAGOS NAS AQUISIÇÕES DE LEITE IN NATURA. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes nas aquisições de leite in natura, mas desde que tais fretes tenham sido tributados pela contribuição e prestados por pessoa jurídica domiciliada no País que não seja a fornecedora do leite in natura, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os encargos de depreciação de bens do Ativo Imobilizado (aparelhos de ar-condicionado, equipamentos de ventilação, equipamentos contra pragas, equipamentos de limpeza, ferramentas e iluminação), desde que comprovadamente utilizados no ambiente de produção, observados os demais requisitos da lei.
SALDO DE CRÉDITOS ACUMULADOS DE PERÍODOS ANTERIORES. PEDIDOS DE RESSARCIMENTO EM OUTROS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.
Créditos acumulados de períodos anteriores cujos montantes já foram objeto de pedidos de ressarcimento em outros processos administrativos não podem ser considerados no cálculo dos créditos dos períodos subsequentes.
INSUMOS ADQUIRIDOS COM ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
A lei de regência da não cumulatividade da contribuição estipula que não dá direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, dentre os quais se incluem os insumos adquiridos com alíquota zero.
OUTRAS OPERAÇÕES. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO E COMPROVAÇÃO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Operações não identificadas e não comprovadas não geram direito a créditos da contribuição não cumulativa.
CORREÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 125.
No ressarcimento da contribuição não cumulativa não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003. Inteligência da Súmula CARF no 125.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.901481/2014-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.131 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Recorrente
INDUSTRIA DE LATICINIOS PALMEIRA DOS INDIOS S/A - ILPISA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
deduzida em manifestação de inconformidade. Opera-se a preclusão do direito
alegar novos fatos em sede recursal. O limite da matéria em julgamento é
delimitado pelo que vier a ser alegado em impugnação ou manifestação de
inconformidade.
PRELIMINAR DE NULIDADE. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há vício de nulidade em ato administrativo praticado por autoridade
competente e que segue forma prescrita em lei. A decretação de nulidade no
processo administrativo fiscal somente deve ser considerada em efetiva
comprovação de prejuízo ao direito de defesa conforme o art. 59, II do Decreto
70.235/1972.
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os
bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo,
excluindo-se as aquisições que não se mostrem necessárias à consecução das
atividades que compõem o objeto social do contribuinte.
CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO E
LIMPEZA
DE
EQUIPAMENTOS
E
MÁQUINAS.
GRAXAS.
FERRAMENTAS. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de bens e
serviços de manutenção e limpeza de equipamentos e máquinas, dentre os
quais a graxa, desde que comprovadamente utilizados no ambiente de
produção, observados os demais requisitos da lei. Quanto às ferramentas
utilizadas no processo produtivo, caso elas não se constituam em bens do ativo
imobilizado, passíveis de creditamento via depreciação, e considerados os
demais requisitos legais, elas também ensejam a geração de créditos da
contribuição.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.901481/2014-16
Fl. 926
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.131 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.901481/2014-16

CRÉDITO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E
UNIFORMES. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de
equipamentos de proteção individual (EPI) e uniformes, desde que
comprovadamente utilizados no ambiente de produção, observados os demais
requisitos da lei.
CRÉDITO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO OU AMORTIZAÇÃO.
BENFEITORIAS NO ATIVO IMOBILIZADO. POSSIBILIDADE.
Geram direito a créditos da contribuição não cumulativa os encargos de
depreciação ou amortização decorrentes da ativação de bens e serviços
destinados à realização de benfeitorias em bens do Ativo Imobilizado, desde
que comprovadamente utilizados na produção, observados os demais requisitos
legais.
CRÉDITO. PEÇAS DE REPOSIÇÃO. SERVIÇOS. COMBUSTÍVEIS.
LUBRIFICANTES. TACÓGRAFOS. FILTROS DE ÓLEOS. OUTROS
PRODUTOS
E
SERVIÇOS
UTILIZADOS
EM
VEÍCULOS
AUTOMOTORES. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição não cumulativa os dispêndios com
peças de reposição, serviços, combustíveis, lubrificantes, tacógrafos, filtros de
óleos e outros produtos e serviços consumidos em veículos automotores, desde
que comprovadamente utilizados no processo produtivo, observados os demais
requisitos da lei.
CRÉDITO.
MOVIMENTAÇÃO
DE
CARGA/PRODUTOS.
POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição não cumulativa os bens utilizados em
embalagem e na movimentação de carga, observados os demais requisitos da
lei.
CRÉDITO. FRETES PAGOS NAS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS SEM
DIREITO A CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes nas aquisições de produtos
sem direito a crédito, observados os demais requisitos da lei, dentre os quais
tratar-se de serviço tributado pela contribuição e prestado por pessoa jurídica
domiciliada no País.
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes na transferência de
mercadorias entre estabelecimentos da empresa, observados os demais
requisitos da lei, dentre os quais tratar-se de serviço tributado pela contribuição
e prestado por pessoa jurídica domiciliada no País.
CRÉDITO. FRETES PAGOS NAS AQUISIÇÕES DE LEITE IN NATURA.
POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes nas aquisições de leite in
natura, mas desde que tais fretes tenham sido tributados pela contribuição e
Fl. 927
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.131 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.901481/2014-16

prestados por pessoa jurídica domiciliada no País que não seja a fornecedora do
leite in natura, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os encargos de depreciação de bens do Ativo
Imobilizado (aparelhos de ar-condicionado, equipamentos de ventilação,
equipamentos contra pragas, equipamentos de limpeza, ferramentas e
iluminação), desde que comprovadamente utilizados no ambiente de produção,
observados os demais requisitos da lei.
SALDO DE CRÉDITOS ACUMULADOS DE PERÍODOS ANTERIORES.
PEDIDOS
DE
RESSARCIMENTO
EM
OUTROS
PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS.
Créditos acumulados de períodos anteriores cujos montantes já foram objeto de
pedidos de ressarcimento em outros processos administrativos não podem ser
considerados no cálculo dos créditos dos períodos subsequentes.
INSUMOS
ADQUIRIDOS
COM
ALÍQUOTA
ZERO.
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
A lei de regência da não cumulatividade da contribuição estipula que não dá
direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, dentre os quais se incluem os insumos adquiridos
com alíquota zero.
OUTRAS
OPERAÇÕES.
AUSÊNCIA
DE
IDENTIFICAÇÃO
E
COMPROVAÇÃO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Operações não identificadas e não comprovadas não geram direito a créditos da
contribuição não cumulativa.
CORREÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF No 125.
No ressarcimento da contribuição não cumulativa não incide correção
monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003. Inteligência da Súmula CARF no 125.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por maioria de votos, em
dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para reverter as glosas relativas às despesas com
materiais e serviços de limpeza de equipamentos e máquinas; EPIs e uniformes; frete entre
estabelecimentos; frete com aquisição de bens sem direito a crédito, insumos com alíquota zero e
com leite in natura; depreciação do ativo imobilizado dos bens assim identificados: aparelhos de
ar-condicionado, equipamentos de ventilação, equipamentos contra pragas, equipamentos de
limpeza, ferramentas e de iluminação, vencido o conselheiro Marcos Antonio Borges que dava
provimento em menor extensão.
Fl. 928
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.131 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.901481/2014-16

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo e Müller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição à decisão da
Delegacia de Julgamento que julgou procedente apenas em parte a Manifestação de
Inconformidade manejada pelo contribuinte após ser cientificado do despacho decisório da
repartição de origem que indeferira o Pedido de Ressarcimento (PER) da Cofins não cumulativa
e, por conseguinte, não homologara a compensação respectiva (DComp).
Na repartição de origem, o exame do PER havia se dado após ordem judicial em
ação mandamental que conferira prazo de 90 dias para apreciação de todos os pedidos
formulados pelo contribuinte sob comento. Na ocasião, a Fiscalização consignou que a
verificação por amostragem poderia restar prejudicada, dado o exíguo tempo para atendimento
da decisão judicial, pois, segundo ela, a apuração envolvia milhares de insumos, inclusive
adquiridos de pessoas físicas, que precisavam ser conferidos, o que exigia o conhecimento do
processo produtivo da empresa e de como os insumos eram aplicados nos produtos fabricados
em sete estabelecimentos produtores.
Apontou, ainda, que a referida análise poderia depender de laudo técnico para
definir quais produtos fabricados submetiam-se à alíquota zero (os produtos lácteos, para serem
submetido à alíquota zero, têm que preencher determinadas condições), bem como de constante
comparecimento à empresa para dirimir dúvidas surgidas no exame fiscal.
Destacou, também, a Fiscalização que, até o encerramento da ação fiscal, o
contribuinte não havia conseguido autenticar seus livros contábeis na Junta Comercial, situação
que desqualificava os registros contábeis neles presentes, tendo sido realizada a análise a partir
da contabilidade presente no SPED Contábil, contabilidade essa que, além de irregular, não
condizia com a realidade do que fora declarado no Dacon.
Cientificado do despacho decisório denegatório do direito pleiteado, o
contribuinte apresentou pedido de reconsideração/recurso hierárquico, bem como Manifestação
de Inconformidade, na qual aduziu que, apesar de ter obtido judicialmente dilação do prazo para
análise de seus pedidos para 180 dias, fora surpreendido com o Despacho Decisório que
indeferira, peremptoriamente, o crédito pretendido, sem motivação e sem fundamentação
plausível, o que cerceava seu direito ao contraditório e à ampla defesa, tratando-se, por
conseguinte, de decisão nula. Ressaltou o então Manifestante que a autenticação dos livros
contábeis na Junta Comercial não se concluíra apenas em razão de divergência no preenchimento
Fl. 929
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.131 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.901481/2014-16

de documentos naquele órgão, pois inexistia qualquer exigência atinente à contabilidade da
empresa.
Caso fosse superada a nulidade levantada, protestou pela posterior juntada de
documentos comprobatórios da legitimidade de seus créditos, porquanto comercializava
produtos destinados ao mercado externo e, portanto, não tributados pelas contribuições
(PIS/Cofins), tendo direito a créditos com base nos arts. 2o e 5o, § 2o, da Lei no 10.833/2003 e
arts. 3o e 6o, § 1o, da Lei no 10.637/2002, aproveitados nos moldes do art. 6o, §§ 1o a 4o, da Lei no
10.833/2003. Posteriormente, em 26/02/2015, o contribuinte apresentou Termo de Autenticação
do Livro Diário relativo ao ano-calendário de 2010 perante a Junta Comercial de Alagoas.
A Delegacia de Julgamento converteu o julgamento em diligência, considerando
que a autenticação na Junta Comercial de livros contábeis do SPED tinha deixado de ser
obrigatória, para que se confirmasse a autenticação da Escrituração Contábil Digital (ECD) e se
examinasse a legitimidade, em face da legislação aplicável, dos créditos da não cumulatividade
objeto do Pedido de Ressarcimento.
Concluída a diligência, elaborou-se o Relatório Fiscal, cuja análise se baseara em
arquivos digitais contábeis e fiscais, bem como em planilhas eletrônicas apresentados pelo
contribuinte, com as seguintes conclusões: a) o saldo de créditos acumulados dos meses
anteriores foi zerado, pois haviam sido objeto de Pedidos de Ressarcimento indeferidos, que se
encontravam pendentes de decisão do CARF; b) reconhecimento de créditos relativos a despesas
com arrendamento mercantil e os concernentes a devoluções de vendas; c) glosas de créditos
calculados sobre a aquisição de materiais de limpeza de equipamentos e máquinas, bem como
graxas e ferramentas; d) glosas de créditos decorrentes da aquisição de equipamentos de proteção
individual e uniformes, de uso obrigatório por imposição legal e por normas internas da empresa;
e) glosas de créditos apurados sobre materiais e serviços utilizados na manutenção predial da
empresa, considerando que tal aproveitamento deveria se dar a partir dos encargos de
depreciação; f) glosas de créditos sobre materiais elétricos, tais como abraçadeiras, cabos
flexíveis, contactores, disjuntores, fusíveis, lâmpadas em geral, luminárias, plugs, reatores,
resistências etc., considerando que tais itens podiam ser utilizados também nas áreas
administrativas da empresa; g) glosas de créditos sobre tacógrafos, filtros de óleos, combustíveis
e lubrificantes para a frota de veículos automotores do contribuinte, por se tratar de despesas
auxiliares às atividades desenvolvidas nos diversos setores da empresa; h) glosas de créditos
sobre aparelhos de ar condicionado, eletrodomésticos, móveis e utensílios, produtos alimentícios,
produtos hospitalares, serviços de consultoria, tintas para carimbo, dentre outros, itens esses que
não tinham nenhum tipo de relacionamento com o processo produtivo; i) glosas de créditos sobre
materiais utilizados na movimentação de carga e produtos e para facilitar o acondicionamento
das caixas de embalagem para transporte, tais como paletes, filme de polietileno, filme
termoencolhível, smart filme strech, filme termo retrátil, bem como as paleteiras usadas nas
fábricas para a movimentação dos próprios paletes com mercadorias; j) glosas de créditos sobre
itens adquiridos sob a alíquota zero, em face do disposto no § 2o do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003; k) glosas de fretes sobre compras de produtos sem direito a crédito
(porque não se caracterizam como insumos, ou porque sobre eles incide alíquota zero), de fretes
sobre produtos transferidos entre estabelecimentos da empresa, de fretes cujas correspondentes
Notas Fiscais não haviam sido apresentadas pelo sujeito passivo, de fretes sobre aquisições de
leite in natura na parcela que superava o percentual de 60% previsto na legislação, de fretes
sobre insumos não identificados e de fretes relativos a itens não identificados; l) glosas de
créditos referentes a energia elétrica não comprovados e de montantes pertinentes à taxa de
iluminação pública e a encargos moratórios; m) glosas, por falta de comprovação, de parte dos
Fl. 930
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.131 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.901481/2014-16

créditos apurados sobre despesas de aluguéis de prédio e sobre despesas de armazenagem e
fretes nas operações de vendas e, ainda, a totalidade dos créditos descontados sobre despesas de
aluguéis de máquinas e equipamentos; n) glosas relativas a encargos de depreciação atinentes a
máquinas, equipamentos e outros bens que, mesmo integrando o ativo imobilizado da pessoa
jurídica, não se encontravam intrinsecamente associados ao processo produtivo; o) glosas de
depreciação sobre aparelhos de ar-condicionado, aparelho eletrodoméstico, aparelho de
localização, aspirador de pó, controle de funcionários, equipamento contra praga, equipamento
de informática, equipamento de limpeza, equipamento de transporte de mercadoria, ferramentas,
iluminação, bens intangíveis, gastos com mão-de-obra, máquinas de costura, paletes e paleteiras,
prestação de serviços e equipamento de ventilação de ambientes, bem como sobre bens cujas
notas fiscais de aquisição não haviam sido apresentadas; p) glosas de créditos relativos a "outras
operações com direito a crédito", sem comprovação.
Cientificado do resultado da diligência, o contribuinte se manifestou nos seguintes
termos:
1) os saldos de créditos acumulados dos meses anteriores não foram considerados
pela Fiscalização, sendo que tais créditos não haviam sido utilizados nas apurações anteriores e
nem foram objeto de fiscalização;
2) direito a aproveitamento de créditos de meses anteriores;
3) diante dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e
vedação do enriquecimento sem causa, a questão formal não podia prejudicar o próprio direito
material e a interpretação restritiva da Fiscalização não amparada em lei não podia prosperar;
4) o conceito de insumos na não cumulatividade das contribuições engloba cada
um dos elementos, diretos e indiretos, necessários à produção de bens e serviços (método
substrativo direto), sendo possível apurar créditos relativos a custos/despesas inerentes à
atividade geradora da receita, ou seja, a bens, serviços e encargos que se transformam em custos
de produção ou em despesas operacionais, mormente quando eles estão intrinsecamente
vinculados à obtenção das receitas tributáveis pelas contribuições sociais;
5) todos os produtos adquiridos são insumos utilizados no processo produtivo,
sendo indispensáveis e essenciais, pois, sem eles, a atividade da empresa se tornaria impossível
ou perderia qualidade ou, mesmo, ocasionaria o descumprimento de norma regulamentar;
6) contesta todas as glosas efetuadas pela Fiscalização com base no seu
entendimento acerca da abrangência da não cumulatividade das contribuições, considerando sua
atuação no ramo alimentício;
7) quando a despesa com manutenção não representa aumento de vida útil ou
capacidade de produção, ela deve ser interpretada como insumo, sendo cabível o creditamento;
8) EPI e uniformes utilizados no processo produtivo são essenciais e obrigatórios
e sua não utilização poderia acarretar a paralisação do setor produto pelo MAPA ou pelo
Ministério do Trabalho, pois as indústrias brasileiras eram obrigadas a fornecer, gratuitamente a
seus funcionários, equipamentos de proteção individual;
9) as despesas com materiais e serviços utilizados na manutenção predial,
materiais e serviços elétricos e outros produtos e serviços eram necessárias para se garantir a
vida útil da infraestrutura destinada às atividades da empresa;
Fl. 931
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.131 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.901481/2014-16

10) direito ao desconto de créditos sobre despesas com peças de reposição,
serviços, combustíveis e lubrificantes em veículos automotores, tacógrafos, filtros de óleos e
outros produtos e serviços, glosados em decorrência de interpretação muito restritiva da
autoridade fiscal do termo insumo;
11) os combustíveis são utilizados para o início da queima do gerador e a gasolina
é utilizada na caldeira, bem como em veículos que transitam pelo parque fabril, movimentando
insumos e o bem industrializado acabado; ademais, utilizam-se filtros de óleos, tacógrafos e
diversas peças de reposições, todos aplicados no processo fabril;
12) empilhadeiras, paletes, sacos para transporte de mercadorias etc. são utilizados
em diversas etapas do processo produtivo para movimentação das matérias-primas e de produtos
em fase de industrialização, evitando os riscos de contaminação;
13) inexiste restrição ao desconto de créditos sobre insumos adquiridos sob
alíquota zero no âmbito da não cumulatividade das contribuições, que impõe que a tributação
apenas incida sobre o valor agregado ao longo da cadeia de produção/consumo;
14) o creditamento não se condiciona à tributação do bem transportado, pois
inexiste qualquer exigência normativa nesse sentido;
15) direito a crédito sobre fretes de insumos e entre estabelecimentos ou depósitos
da mesma pessoa jurídica;
16) direito à não redução dos créditos sobre o pagamento de fretes pagos na
compra de leite in natura, pois o crédito sobre fretes não tem relação com a tributação do bem
transportado;
17) direito a créditos sobre bens do ativo imobilizado;
18) o engano no enquadramento de insumos na rubrica "outras operações com
direito a crédito" não prejudicava o direito material ao crédito;
19) inexistência de documentos comprobatórios relativos a: (i) créditos sobre
fretes cujas notas ficais não haviam sido apresentadas, (ii) insumos não identificados e (iii)
despesas de armazenagem e fretes na venda;
20) sobre as despesas de aluguel de máquinas e equipamentos, requereu aos seus
fornecedores o comprovante de quitação de débitos referentes aos aluguéis de máquinas no
período de 2009, 2010 e 2011, sendo eles então apresentados.
A 2a Turma da DRJ de Recife julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, reconhecendo o crédito na monta de R$ 29.978,84 conforme relatório de
diligência fiscal de e-fls. 580/634. Inconformada, a Recorrente socorre-se a este Conselho por
meio do presente Apelo, no qual repisa os argumentos da manifestação de inconformidade.
Alega preliminar de nulidade do acórdão recorrido e pede provimento do recurso.

São os fatos.

Fl. 932
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.131 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.901481/2014-16

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da preclusão

À inteligência do art. 17 do Decreto 70.235/1972 toda a matéria de defesa deve
ser alegada na impugnação/manifestação de inconformidade, de modo que há preclusão para
elencar novos elementos fáticos em sede recursal, a saber:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.

Impera registrar que a Recorrente não se manifestou quanto à conclusão da DRJ
de que as glosas de créditos a seguir identificadas já haviam se tornado definitivas na esfera
administrativa por ausência de contestação expressa, matérias essas que, por força da preclusão,
não serão apreciadas neste voto, a saber:
a) despesas de fretes sobre compras, classificados como "serviços utilizados como insumos", em
relação aos quais não foi apresentada a nota fiscal; b) insumos não identificados nas notas
fiscais de fretes sobre compras; c) fornecedor identificado nas notas fiscais de fretes sobre
compras que não figura nas notas fiscais de bens utilizados como insumo/crédito presumido; d)
despesas com energia elétrica, taxas de iluminação pública e acréscimos moratórios; e)
despesas de aluguel de prédios; f) despesas de armazenagem e fretes na operação de vendas,
cujas notas fiscais correlatas não foram entregues; g) encargos de depreciação de bens cujas
notas fiscais de aquisição não foram apresentadas no curso do procedimento fiscal.

2
Da preliminar de nulidade

A Recorrente alega em seu recurso às e-fls. 846/847:

12. A Recorrente arguiu em sua primeira manifestação de inconformidade protocolada
em 16/01/2015, a nulidade do despacho decisório e a necessidade de baixa dos autos
para a devida instrução do processo administrativo.

13. Com a decisão proferida pela 2a Turma da DRJ/REC, em 19/07/2017, convertendo o
julgamento em diligência, os autos baixaram para a primeira instância administrativa e,
após longo procedimento fiscalizatório, foram instruídos e proferido novo relatório
fiscal, reconhecendo parcialmente o crédito pleiteado.
Fl. 933
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.131 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.901481/2014-16

14. Contra o novo relatório fiscal proferido em 01/02/2018, que a ora Recorrente
apresentou sua manifestação, na qual NÃO CONSTA arguição de nulidade ou pedido
para diligência.

A nulidade dos atos administrativos, particularmente atos decisórios no curso do
Processo Administrativo Fiscal, somente poderá ser decretada nas estritas hipóteses previstas no
59 do Decreto 70.235/1972:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. – gn.

No contexto da doutrina de vícios dos atos administrativos recorda-se a corrente
dualista que, em apertada síntese, defende a existência de atos nulos e anuláveis. Entende-se por
ato nulo aquele que viole frontalmente a forma prevista em lei, enquanto é anulável aquele que,
embora respeite a formalidade legal, traga em seu bojo vício de motivação.
Quanto às decisões proferidas no curso do processo administrativo fiscal,
conforme o supracitado art. 59 do Decreto 70.235/1972, são nulas aquelas proferidas por
autoridade incompetente e anuláveis as que carreguem vício de motivação se demonstrada
preterição do direito de defesa.
O prejuízo ao direito de defesa é condição inafastável para que seja suscitada a
nulidade de decisão proferida no PAF, de modo que incorreções ou até mesmo omissões podem
ser convalidadas.
Esta é a disciplina do art. 60 do Decreto 70.235/1972:

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio.- gn.

O enunciado acima transcrito é a tradução do princípio constitucional da
eficiência que deve orientar a Administração Pública. Portanto, havendo algum vício de omissão
em decisão proferida no PAF, a Administração Pública deve proceder a convalidação do ato
quando não provado efetivo prejuízo ao administrado.
Pela regência do Decreto 70.235/1972, o recurso ao CARF é o instrumento legal
para que a parte pronuncie-se sobre o acórdão de primeira instância apontando eventual violação
à ampla defesa, contraditório ou omissões. Sendo este Conselho uma instância revisora que atua
em benefício do controle da legalidade, há autorização para sanar as meras imprecisões ou
omissões que não representem prejuízo de defesa à Recorrente, substancialmente por império do
princípio da eficiência insculpido no art. 37 da Carta Constitucional:

Fl. 934
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.131 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.901481/2014-16

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
e, também, ao seguinte: (Constituição da República).

No caso dos autos não vislumbro preterição do direito de defesa da Recorrente,
que trouxe a este Conselho os argumentos que fundamentam sua inconformidade com o acórdão
de primeira instância de maneira a provocar este Tribunal a proferir decisão meritória sobre a
contenda instaurada.
Sendo o que lecionam os artigos 59 e 60 do Decreto 70.235/1972 e as razões ora
expostas, entendo que a decretação da nulidade é medida que não se justifica, sobretudo pelo
império do princípio constitucional da eficiência.
Pela eventualidade, recordo ainda o princípio Pas de nullité sans grief, que
defende a decretação nulidade somente quando demonstrado efetivo prejuízo e amolda-se à
teoria das nulidades dos atos administrativos adotada neste voto. Ainda, o pronunciamento da
Recorrente em suas razões recursais revela inexistência de óbice ao direito de defesa.
Não havendo vício de forma, violação à Lei ou prejuízo ao direito de defesa,
rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

3
Da análise das glosas – não cumulatividade das contribuições ao PIS e Cofins

As Contribuições ao PIS e Cofins, em razão da não-cumulatividade prevista no
texto constitucional do artigo 195, §12, autoriza a tomada de crédito com insumos e despesas que
compõem o processo produtivo da contribuinte nos termos do previsto no art. 3o, II das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003.
A avaliação deve ser feita individualmente, à luz do que decidiu a Primeira Seção
do STJ no Recurso Especial 1.221.170-PR, na sistemática de representativo de controvérsia
geral, que vincula este julgamento por força do art. 36, VII do RICARF:

O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.(REsp 1.221.170-PR. Primeira
Seção. Min. Rel. Napoleão Nunes Maia Filho. DJe 24/04/2018). – grifado.

Importa destacar que tanto o despacho decisório quanto o acórdão recorrido não
adotaram os termos do que fora decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.221.170/PR, razão pela qual se faz necessária uma análise das glosas sob a óptica do novel
entendimento que vincula este Tribunal.

Fl. 935
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-002.131 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.901481/2014-16

3.1
Do saldo de créditos acumulados dos meses anteriores

Conforme apontado pela DRJ, “não há dúvidas de que, no geral, é plenamente
possível o aproveitamento de créditos não usados em determinado mês para abatimento das
contribuições devidas em meses subsequentes”, contudo, no presente caso, os saldos credores
das contribuições acumulados em períodos anteriores para dedução das contribuições devidas a
partir de janeiro de 2009 foram objeto de análise na unidade de origem e DRJ, tendo sido
denegados os referidos créditos por ausência de prova.
Além disso, conforme já destacado durante todo o trâmite deste processo, tendo a
Recorrente feito a opção por requerer o ressarcimento desses créditos anteriores, eles não podiam
mais ser considerados nos cálculos das contribuições devidas nos períodos subsequentes.
Em sua defesa, a Recorrente discorre, amparado em decisões do CARF, sobre o
direito de aproveitamento de créditos das contribuições de períodos anteriores - direito esse não
controvertido nos autos pois que reconhecido em todas as instâncias, inclusive na repartição de
origem - mas se esquiva em demonstrar que créditos seriam esses que não aqueles já
identificados pela Fiscalização e pela DRJ, objeto de outros pedidos de ressarcimento.
A Recorrente alega, genericamente, que é dever da Fiscalização, em face do
princípio da verdade material, verificar a existência dos créditos anteriores, não apresentando
argumentos e nem provas que pudessem afastar as conclusões de que tais créditos já haviam sido
objeto de análise no Processo Administrativo Fiscal (PAF), com prevalência da decisão
denegatória do direito por ausência de prova.
Como se pacificou a jurisprudência deste Colegiado e deste Tribunal
Administrativo, o ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato
constitutivo do direito de crédito, o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor
do crédito ou, em situações extremas, demonstrar indícios convergentes que levem ao
entendimento de que as alegações são verossímeis.
Sobre ônus da prova em compensação de créditos, transcrevo entendimento da 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão
de no 9303-005.226, a qual me curvo para adotá-la neste voto:

"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente
comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de
forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte.
Não pode o julgador administrativo atuar na produção de provas no processo,
quando o interessado, no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios
de prova documental, mas somente alegações."
No caso concreto, já em sua impugnação perante o órgão a quo, a Recorrente
deveria ter reunido todos os documentos suficientes e necessários para a
demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido.

A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art.
373 do Código de Processo Civil:
Fl. 936
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-002.131 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.901481/2014-16

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Destaque-se que a Recorrente, durante todo o trâmite do processo, inclusive
durante diligência determinada pela DRJ, teve diversas oportunidades para carrear aos autos os
documentos que pudessem comprovar a alegação da existência de saldos creditórios anteriores
não considerados pela Administração tributária, restringindo sua defesa, conforme já dito, a
alegações genéricas.
Dessa forma, nega-se provimento a esse item.

3.2
Materiais e serviços de limpeza de equipamentos e máquinas, graxas e ferramentas

A Fiscalização, amparando-se na Solução de Divergência Cosit no 12, de
24/10/2007, considerou que tais itens não se enquadravam no conceito de insumos e nem se
encontravam autorizados pela lei a gerar crédito. A DRJ chegou à mesma conclusão,
considerando ainda que, por não se constituírem bens e serviços aplicados diretamente na
produção, mas na limpeza de equipamentos e máquinas, tais itens não podiam gerar créditos das
contribuições.
A Recorrente, por seu turno, amparando-se em inúmeras decisões do CARF,
argumenta que as despesas com materiais e serviços de limpeza de equipamentos e máquinas,
bem como graxas e ferramentas, se referem a materiais e serviços empregados na manutenção
das máquinas e equipamentos industriais utilizados na segurança de seus empregados, durante o
processo produtivo.
Entendo que por tratar-se de bens e serviços são empregados na higienização e na
limpeza no ambiente da fábrica e, considerando que se está diante de uma indústria produtora de
alimentos para consumo humano, perecíveis em sua maioria, referidos itens enquadram-se nos
critérios de relevância e essencialidade.
Nesse sentido, voto no sentido de reverter a glosa dos créditos destacados neste
tópico.

3.3
Equipamentos de proteção individual – EPI e uniformes.

A DRJ sustenta a manutenção da glosa desses itens por falta de previsão legal e
por não exercerem ação direta sobre os produtos fabricados.
A Recorrente, por sua vez, argumenta que os materiais de segurança, EPI, são
utilizados nas atividades de produção, sendo itens essenciais e obrigatórios na fabricação dos
produtos alimentícios, além de serem essenciais para a segurança do processo industrial, pois sua
não utilização pode acarretar paralisação do setor produtivo por parte do Ministério da Saúde,
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, bem como pelo Ministério do Trabalho.
Fl. 937
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3003-002.131 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.901481/2014-16

No mesmo sentido do tópico 3.2, está-se diante de itens cuja utilização se mostra
relevante/essencial ao processo produtivo sob comento, qual seja, a produção de alimentos para
consumo humano, em que se exigem cuidados especiais para se preservar a qualidade requerida.
Portanto, voto por reverter a glosa dos créditos destacados neste tópico.

3.4
Materiais e serviços utilizados em manutenção predial, materiais e serviços elétricos e
outros produtos e serviços

A Fiscalização e a DRJ consideraram, amparando-se no art. 3o, VII, e § 1o das
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, que o contribuinte deveria ter incorporado as aquisições em seu
ativo imobilizado para creditar-se pelas regras de depreciação.
A Recorrente sustenta que os materiais e serviços utilizados para manutenção
predial, materiais e serviços elétricos e outros produtos e serviços são empregados na
manutenção das atividades e equipamentos utilizados na segurança de seus empregados, durante
o processo produtivo.
Verificando a relação de itens glosados, não é possível concluir com exatidão que
se tratam de bens que não podem ser incorporados ao ativo imobilizado, de modo que a
demonstração do custo de aquisição e vida útil dos itens são fundamentais para avaliação do seu
registro como despesa dedutível (crédito) ou parte do ativo imobilizado, nos termos do art. 15 do
Decreto-Lei 1.598/1977.
Assim, entendo que devem ser mantidas as glosas destacadas neste tópico.

3.5
Peças de reposição, serviços, combustíveis, lubrificantes, tacógrafos, filtros de óleos e
outros produtos e serviços

O acórdão recorrido, à e-fls. 769/770 assim destaca:

Note-se que a própria manifestante, ao se pronunciar sobre o resultado da
diligência, anotou no item 123 que "Em relação aos itens discutíveis para a
constituição de crédito das contribuições, a Manifestante deixou claro ao i.
Auditor Fiscal que os combustíveis eram utilizados para o início da queima do
gerador e a gasolina era utilizada na caldeira, bem como em veículos que
transitam pelo parque fabril, movimentando insumos e o bem industrializado
acabado. A Manifestante utiliza-se, ainda, de filtros de óleos, tacógrafos e
diversas peças de reposições, todos aplicados no processo fabril" (g.n.)
204. Provavelmente, a empresa não faz a segregação das despesas com os bens
e serviços epigrafados por ter uma concepção mais ampla ao direito ao
creditamento. No entanto, diante de uma compreensão mais restritiva, aos
moldes já
delineados acima,
esta segregação
é
indispensável
ao
reconhecimento do indébito, cujo encargo probante, registre-se, é do sujeito
passivo, aos moldes do art. 36, da Lei no 9.784, de 29/01/1999, c/c o art. 373, I,
do atual CPC (art. 333, I, do antigo CPC).
Fl. 938
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3003-002.131 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.901481/2014-16

205. Oportuno elucidar, quanto aos outros produtos e serviços (tais como
aparelhos de ar-condicionado, eletrodomésticos, móveis e utensílios, serviços
de consultoria, dentre outros mencionados no item 6.6, do Relatório Fiscal) que
nenhum deles está diretamente relacionado à produção, sendo que os bens não
se desgastam mediante contato físico direto com o bem produzido pela
contribuinte, pelo que não podem ser considerados insumos, aos moldes já
delineados anteriormente.

Entendo que a Recorrente não desincumbiu-se do ônus de demonstrar a aplicação
dos itens no processo produtivo, razão pela qual devem ser mantidas as glosas.

3.6
Movimentação de carga/produtos

A Fiscalização argumenta que, apesar de serem indispensáveis à atividade do
Recorrente, tais produtos (Filme de Polietileno, Smart Filme Stretch ou Europack, Filme Termo
Retrátil, Filme Termoencolhível, Filme Winpack, Fitas em Geral, paletes e paleteiras manuais),
não se integram aos produtos finais da empresa, mas se destinam tão somente ao transporte, não
podendo, portanto, compor a base de cálculo dos créditos.
A DRJ concluiu no mesmo sentido, mantendo as glosas relativas a esses itens.

A Recorrente se contrapõe a esse entendimento assim se expressando:

A Recorrente utiliza-se de empilhadeira, filme de Polietileno, Smart Filme
Stretch ou Europack, Filme Termo Retrátil, Filme Termoencolhível, Filme
Winpack, Fitas em Geral, Palete, Paleteira Manual, Saco para transporte de
mercadoria, todos insumos empregados pela empresa e utilizados em diversas
etapas do processo produtivo, uma vez que são usados na própria
industrialização, para movimentação das matérias primas e dos produtos em
fase de industrialização, evitando seu contato direto com o solo, no intuito de
diminuir o risco de contaminação do próprio insumo (matériaprima) e do
produto acabado, para proteção na movimentação, transporte e entrega das
mercadorias. Referidos bens considerados como embalagens destinadas ao
transporte não podem ser reutilizados, o que evidencia a sua característica de
insumos, posto que são consumidas no processo produtivo. (e-fl. 885) g.n.

O argumento da Recorrente quanto à diminuição do risco de infecção que tais
bens e serviços propiciam, por si, não se prova como relevantes/essenciais ao processo produtivo
sem a devida discriminação da sua aplicação. A imprescindibilidade dos itens precisa estar
demonstrada e o ônus incube à Recorrente.
Assim, entendo que as glosas devem ser mantidas.

Fl. 939
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3003-002.131 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.901481/2014-16

3.7
Insumos com alíquota zero

A Recorrente se insurge quanto ao entendimento da repartição de origem e da
DRJ no que tange à impossibilidade de se creditar nas aquisições de bens e serviços sujeitos à
alíquota zero, arguindo que se trata de algo paradoxal, “pois de um lado o contribuinte industrial
adquirente de insumos tributados à alíquota zero tem a receita bruta da venda de seus produtos
onerada por PIS e Cofins, mas sem direito ao crédito, e, por outro, a legislação garante ao seu
fornecedor a manutenção e utilização do crédito dessas contribuições em relação aos insumos
que utilizou na fabricação do seu produto cuja receita decorrente da venda está sujeita à alíquota
zero” (e-fl. 891).
Embora a argumentação da Recorrente encontre plausibilidade, o inciso II do § 2o
do art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 vedam a tomada de crédito na aquisição de
insumos sujeitos à alíquota zero.

Art. 3o (...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou
utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero),
isentos ou não alcançados pela contribuição.

Portanto, devem ser mantidas as glosas pleiteadas neste tópico.

3.8
Fretes sobre compras de produtos sem direito a crédito

A DRJ manteve a glosa deste itens referindo-se aos tópicos 71 a 81 da Solução de
Divergência Cosit no 07/2016, cuja conclusão é a mesma da Fiscalização, considerando que tais
dispêndios devem ser apropriados ao custo de aquisição dos bens.
Já a Recorrente argumenta que “o direito ao crédito pelo serviço de transporte
prestado (frete) não se condiciona à tributação do bem transportado, inexistindo qualquer
exigência nesse sentido na legislação. A restrição ao crédito se refere, APENAS, ao bem/serviço
não tributado ou sujeito à alíquota zero (art. 3o, § 2o, II, Leis n.o 10.637/2002 e n.o 10.833/2003),
e não aos serviços tributados que possam ser a eles relacionados” (e-fl. 892)
Quanto a este item o pleito da Recorrente encontra amparo na jurisprudência deste
Conselho, que adoto neste voto alinhando-se ao que ficou decidido no acórdão 9303-011.551, de
16/06/2021, cuja ementa transcrevo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
Fl. 940
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3003-002.131 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.901481/2014-16

PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE
INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À
ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao
crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição
(inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito
referente ao frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero,
que compõe o custo de aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por
ausência de vedação legal. Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo
(alíquota zero) e do frete (tributável), permanece o direito ao crédito referente
ao frete pago pelo comprador do insumo para produção.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE
INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À
ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao
crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição
(inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito
referente ao frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero,
que compõe o custo de aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por
ausência de vedação legal. Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo
(alíquota zero) e do frete (tributável), permanece o direito ao crédito referente
ao frete pago pelo comprador do insumo para produção.

Portanto, voto por reverter as glosas de créditos destacados neste tópico.

3.9
Fretes de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da empresa

Amparados na Solução de Divergência Cosit no 2/2011, Fiscalização e DRJ se
posicionaram contrariamente ao direito a crédito em relação aos fretes de transferência de
mercadorias entre estabelecimentos da empresa, considerando, ainda, que o inciso IX do art. 3o
da Lei no 10.833/2003 apenas cogita de crédito sobre fretes na operação de venda.
O Recorrente se contrapõe argumentando que tais deslocamentos decorrem da
necessidade de se transportar mercadorias entre as várias etapas do processo produtivo,
representando prestações essenciais ao beneficiamento dos produtos.
Sobre essa matéria, coaduno com o entendimento relatado no acórdão 3201-
005.562, de 01/10/2019, cuja ementa transcrevo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2006, 2008
Fl. 941
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3003-002.131 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.901481/2014-16

INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS
DA MESMA PESSOA JURÍDICA. DIREITO A CREDITO.
Na sistemática de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins, há possibilidade de creditamento na modalidade aquisição de
insumos e na modalidade frete na operação de venda, em relação aos
dispêndios com serviços de transporte suportados pela pessoa jurídica no
deslocamento de produtos acabados ou em elaboração entre os seus diferentes
estabelecimentos.

Nesse sentido, devem-se reverter as glosas relativas a esse itens.

3.10 Fretes sobre compra de leite in natura. Crédito presumido

Contrapondo-se ao entendimento da Administração tributária de que os fretes
relativos a compras de leite in natura deviam ser apurados como créditos presumidos, sob o
argumento de que o acessório (frete) devia seguir o principal (leite in natura), a Recorrente
argumenta, mais uma vez, que o direito ao crédito pelo serviço de transporte prestado não se
condiciona à tributação do bem transportado, inexistindo qualquer exigência nesse sentido na
legislação.
A disciplina dos créditos presumidos encontra arrimo na Lei 10.925/2004, que em
seu art. 8o elenca quais os itens terão crédito por presunção. A natureza do crédito presumido
atenta-se diretamente ao insumo adquirido, de modo que não se aplica ao seu transporte/frete.
Portanto, entendo que em nada difere dos créditos descritos no tópico 3.8, razão
pela qual voto pela reversão da glosa.

3.11 Créditos sobre encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado

As glosas dos créditos decorrentes da depreciação de bens do ativo imobilizado
decorreram do entendimento de que tais bens não se encontravam associados intrinsicamente ao
processo produtivo (aparelhos de ar-condicionado, aparelhos domésticos, aspiradores de pó,
controle de funcionário, ferramentas, máquinas de costura, bens intangíveis etc.).
A Lei 10.833/2003 versa sobre essa matéria da seguinte forma:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa;
(...)
Fl. 942
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3003-002.131 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.901481/2014-16

XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na
produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
(...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor:
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no mês;

Diante dos dispositivos reproduzidos acima, conclui-se que somente em relação às
edificações e benfeitorias em imóveis a lei não exige que tais bens sejam utilizados no processo
produtivo ou em revenda, bastando que sejam utilizados nas atividades da empresa
genericamente consideradas.
Como se está diante de máquinas e equipamentos, a lei estipula que o direito a
crédito se vincula à utilização dos bens ou na produção de bens destinada à venda ou na
prestação de serviços. A Recorrente, após discorrer sobre a evolução das regras contábeis,
argumenta que se trata de bens corpóreos empregados na atividade fim, compondo o custo
operacional da empresa.
Analisando os bens a que o Recorrente se reporta, quais sejam: aparelhos de ar-
condicionado, aparelho de eletrodoméstico, aparelho de localização, aparelho de
telecomunicação, aspirador de pó, controle de funcionários, equipamentos contra pragas,
equipamentos de limpeza, equipamentos de transporte de mercadorias, ferramentas, iluminação,
paletes e paleteiras, equipamentos de ventilação de ambiente entre outros, chega-se a diferentes
conclusões, a depender da natureza do bem:
a) aparelhos de ar-condicionado, equipamentos de ventilação, equipamentos
contra pragas, equipamentos de limpeza, ferramentas e iluminação podem ser utilizados tanto em
atividades administrativas quanto em atividades relacionadas à produção;
b) aparelho de controle de funcionários, aparelhos de localização, aspirador de pó,
eletrodomésticos e aparelhos de telecomunicação são utilizados em atividades de cunho
administrativo, pois que alheios ao processo produtivo do Recorrente (considerando o processo
produtivo do Recorrente, vislumbra-se a utilização na produção de equipamentos industriais, de
grande porte, que, a meu ver, não se confundem com simples eletrodomésticos, estes de uso
restrito/doméstico, mais hábeis a serem utilizados em setores administrativos da empresa);
c) em relação aos paletes e paleterias, o Recorrente pleiteia o direito a crédito
tanto a partir dos encargos de depreciação quanto como insumos, sem, contudo, identificar as
razões de tal postura. Além dos mais, o crédito em relação a esses itens já foi reconhecido no
tópico 3.6.
Nesse contexto, restringindo-se aos bens comprovadamente utilizados no processo
produtivo, deve-se reverter a glosa em relação aos créditos apurados sobre os encargos de
depreciação dos bens assim identificados: aparelhos de ar-condicionado, equipamentos de
ventilação, equipamentos contra pragas, equipamentos de limpeza, ferramentas e iluminação.

Fl. 943
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3003-002.131 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.901481/2014-16

3.12 Outras operações com direito a crédito

A DRJ, considerando que o contribuinte não apresentara na Manifestação de
Inconformidade nenhum elemento adicional que pudesse infirmar as conclusões da Fiscalização,
manteve as glosas. No Recurso Voluntário, o contribuinte alega que os bens e serviços incluídos
nessa rubrica poderiam ter sido informados em outros campos do Dacon e que, em razão do
princípio da verdade material, o julgador tinha a obrigação de buscar a realidade dos fatos.
Diante disso, em face da total ausência de identificação e comprovação dos bens e
serviços incluídos na rubrica “Outras operações com direito a crédito”, mantêm-se as glosas.

3.13 Correção monetária dos créditos

Sobre o pedido de atualização monetária em ressarcimento de crédito de
PIS/Cofins a jurisprudência deste Tribunal é pacífica por meio do enunciado n. 125, a saber:

Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da
Lei no 10.833, de 2003.

Sendo assim, não merece acolhida o pleito pela correção monetária do crédito.

4
Conclusão

Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reverter as glosas relativas às despesas com materiais e serviços de limpeza de equipamentos e
máquinas; EPIs e uniformes; frete entre estabelecimentos; frete com aquisição de bens sem
direito a crédito, insumos com alíquota zero e com leite in natura; depreciação do ativo
imobilizado dos bens assim identificados: aparelhos de ar-condicionado, equipamentos de
ventilação, equipamentos contra pragas, equipamentos de limpeza, ferramentas e de iluminação.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva
Fl. 944
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3003-002.131 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.901481/2014-16

Fl. 945
DF CARF MF
Original